Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório ampara a condenação do réu pelo crime de dano qualificado, sobretudo diante de depoimento de testemunha ocular, depoimento de policiais condutores do flagrante, fotografias e prova pericial comprovando o dano gerado em hospital público.
2. Comprovado o dano, e por consequência a consumação do delito, não há que se falar em tentativa.
3. Comprovando-se que o crime foi praticado contra patrimônio do Distrito Federal após 07/12/2017, aplica-se a qualificadora do dano prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.